Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001565-59.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO SILVA
EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Embargante e negou-lhe provimento. A parte Embargante busca a reforma do acórdão ao argumento de existência de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vício que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. As matérias ventiladas nos embargos de declaração foram enfrentadas e decididas de forma clara e fundamentada no acórdão recorrido.
5. Os argumentos apresentados pela parte Embargante revelam mera insatisfação com o julgado, configurando tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados para reexame de mérito ou para rediscutir provas”.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001565-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO SILVA 34582100163 - CNPJ: 22.704.323/0001-07 (RECORRENTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025